Tribunal: TJES
Processo: 5003019-44.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2020-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003019-44.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GP FRANCHISING LTDA.
RECORRIDO: JOSUEL DOANO
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

Conheço do recurso inominado. Dispensado o relatório na forma do art. 38, da Lei nº 9099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FECHAMENTO DE POLO SEM A APLICAÇÃO DO CURSO OFERTADO. FRANQUEADOR QUE INTEGRA A CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM O FRANQUEADO. APLICAÇÃO DO ART. 7º, CAPUT, DO CDC E DA TEORIA DA APARÊNCIA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
V.G.: “3. EXTRAI-SE DOS ARTS. 14 E 18 DO CDC A RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS QUE PARTICIPEM DA INTRODUÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO NO MERCADO, INCLUSIVE DAQUELES QUE ORGANIZEM A CADEIA DE FORNECIMENTO, PELOS EVENTUAIS DEFEITOS OU VÍCIOS APRESENTADOS. PRECEDENTES. 4. CABE ÀS FRANQUEADORAS A ORGANIZAÇÃO DA CADEIA DE FRANQUEADOS DO SERVIÇO, ATRAINDO PARA SI A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS DANOS DECORRENTES DA INADEQUAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DA FRANQUIA. [...]”
(REsp 1426578/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA). (IDEM: (AgInt no AREsp 278.198/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA).

REEMBOLSO DO VALOR DESPENDIDO PELO CURSO NÃO MINISTRADO. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE R$ 1.349,85. RECORRIDO SOMENTE ANEXOU AOS AUTOS O COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA PARCELA 2/24, NO VALOR DE R$89,99, INDICANDO COMO ALUNA EDUARDA GAMA DOANO E SACADO JOSUEL DOANO. TRATA-SE DE RECIBO EMITIDO PELA UNIDADE LINHARES, SUFICIENTE PARA COMPROVAR O VÍNCULO CONTRATUAL E O PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES 1 E 2, NA FORMA DO ART. 322, DO CCB.

PAGAMENTO DA PARCELA 1/9 NO VALOR DE R$ 89,99, PORÉM, SEM INDICAÇÃO DO CONTRATANTE. DESVALOR PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OUTROS DESEMBOLSOS. RESSARCIMENTO QUE DEVE RESUMIR-SE ÀS DUAS PRESTAÇÕES COMPROVADAS, DE NÚMEROS 1/24 E 2/24, A PRIMEIRA, POR PRESUNÇÃO LEGAL, PERFAZENDO O IMPORTE R$ 179,98, COM OS DEMAIS ACRÉSCIMOS ESTABELECIDOS PELA SENTENÇA.

DANO MORAL. QUEIXA ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE COOPERAÇÃO. MENOSPREZO AO CONSUMIDOR. FATOS CONDIZENTES COM A LESÃO INTERNA. ARBITRAMENTO EM CINCO MIL REAIS (R$ 5.000,00) QUE ATENDE AO ESCOPO COMPENSATÓRIO, SEM AGREDIR OS VETORES DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ESTIPULADO PELA SENTENÇA OBJURGADA.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. EXCEÇÃO FEITA AO IMPORTE DO DANO MATERIAL, QUE SERÁ REDUZIDO A R$ 179,98 (CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), COM INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO E JUROS NOS MOLDES PRECONIZADOS PELA SENTENÇA GUERREADA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.